Tribunal: TJPA
Processo: 0060549-96.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060549-96.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Agravo interno em Apelação Cível
. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica. Manutenção do não conhecimento do recurso de apelação.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que não conheceu do recurso de apelação, por considerar que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha argumentos que enfrentem, de forma direta e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada.

4. No caso concreto, as razões do recurso de apelação se limitaram a reproduzir teses genéricas, sem enfrentar fundamento relevante da controvérsia, consistente na apresentação de comprovantes da quitação do tributo.

5. A decisão monocrática, ao aplicar o art. 932, III do CPC/2015, observou corretamente os requisitos de admissibilidade recursal, amparada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 2017.01144604-96; TJPA, Agravo Interno nº 2016.01147267-13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0060549-96.2011.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra

LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 19302372, que não conheceu do recurso de apelação.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC/15, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos da fundamentação
(...)

Em razões de agravo interno o recorrente defende que a decisão monocrática merece reforma, tendo em vista que a ausência de contestação em primeiro grau pela Fazenda Pública não implica revelia, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a ausência de manifestação sobre o pagamento realizado pela Agravada é irrelevante, pois o valor seria devido ao Estado do Pará e não a Ente Estatal diverso.

Alega, ainda, que houve impugnação específica dos fundamentos da sentença de primeiro grau, com base nos dispositivos aplicáveis da Lei do IPVA do Estado do Pará e do Código Tributário Nacional, afastando a suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento da análise do recurso de Apelação pela Turma Julgadora.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme registrado na decisão monocrática, na origem, a autora
pleiteou a anulação do débito tributário decorrente da cobrança de IPVA, por ter sido mera arrendatária do veículo no período referente à cobrança, bem como por ter feito o pagamento com regularidade do imposto perante o Estado do Tocantins, onde o veículo foi regularmente licenciado.

O Juízo de origem considerou pertinentes as alegações da Autora, ante a ausência de contestação sobre as matérias arguidas e julgou procedente a ação.

No recurso de apelação o Ente Estatal sustentou a possibilidade de cobrança do imposto, diante da solidariedade prevista na legislação estadual, contudo não faz qualquer referência à alegação de pagamento do débito cobrado e comprovantes apresentados pela Recorrida.

Desta forma, denota-se que o Recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos do julgado de 1º grau que ensejaram a procedência da ação, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal
, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURS
O, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2.
Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3.
O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4.
Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023 )

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800935-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido na sentença, impõe-se a manutenção do não conhecimento do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024